Tribunal: CARF
Processo: 13004.000104/2004-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13004.000104/2004-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.122 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
BOISE CASCADE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
COFINS.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
DIREITO
DE
USO
E
EXPLORAÇÃO
DE
FLORESTAS.
ATIVO
IMOBILIZADO.
AMORTIZAÇÃO. PAGAMENTO DO CONTRATO. NÃO CONFUSÃO
COM COMPRA DE MATÉRIAS PRIMAS.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no ativo
imobilizado, sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela
amortização. Não há se falar em aquisição de matérias primas perante contrato
de cessão com prazo determinado, valores pré-definidos e previsão de
pagamento mínimo independentemente da quantidade de madeira extraída.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad – Relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araújo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green
Relatório
Trata de processo no qual discute-se o direito a compensação de alegados créditos
de PIS não cumulativo com débitos tributários.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13004.000104/2004-68
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.122 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13004.000104/2004-68

A fiscalização entendeu que na verdade não houve uma compra e venda de
matéria prima (madeira) mas sim amortização de direitos de uso e exploração de recursos
florestais.
Tal conclusão partiu da existência de nota fiscal de transferência de madeira da
área florestal para a industrialização pelo contribuinte com o CNPJ do contribuinte, ao invés de
nota fiscal de venda para a Recorrente Boise Cascade, atual Aracruz Riograndense.
A transferência de madeira, segundo a fiscalização, caracterizaria o uso da
madeira e geraria créditos de amortização de bens do ativo imobilizado, mas sequer teria havido
contabilização e a partir de 01.08.2004 não seria mais possível apurar créditos da contribuição
decorrentes da depreciação e amortização de bens e direitos adquiridos classificados no ativo
imobilizado adquirido até 31.04.2004, na forma do artigo 31 da Lei 10.865/2004.
Na manifestação de inconformidade a contribuinte sustenta que adquiriu o direito
ao uso da floresta para fabricação de derivados de árvores. Afirma que administra áreas de
destocagem da UBS, adquiriu direitos referentes ao cultivo das florestas mas não o domínio, que
o fato de ter inscrição como produtora não significa que tenha propriedade sobre esses hortos, e
que o fato de emitir notas de crédito em nada afeta o seu direito ao crédito da contribuição,
decorrente da aquisição de “toras classe A”.
A DRJ, quando da sua análise, concluiu que a aquisição do uso e exploração de
florestas deve ser classificada no ativo imobilizado, sofrendo incidência da perda do valor no
tempo pela amortização, tendo em vista que o contrato de sessão tem prazo determinado e
valores pré definidos, que prevê a hipótese de pagamento independente da quantidade das
madeiras colhidas em respeito ao princípio contábil da competência, razão pela qual entende que
não pode confundir a cessão de direitos com a aquisição de matérias primas.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente explica que a sua controladora, a Klabin
Riocell S.A. e a controladora da UBS fecharam entre si contrato de compra de propriedade de
fechamento, por meio do qual a Klabin vendeu áreas de terra para a Recorrente, bem como
vendeu hortos florestais para a UBS.
A UBS, por sua vez, estruturou a venda futura das madeiras para a Recorrente.
Segundo a Recorrente as toras foram extraídas dos imóveis da UBS.
Ainda segundo a Recorrente, as receitas da venda de polpa de madeira à Klabin
pertencem à UBS, e a Recorrente tão somente repassa os valores.
A Recorrente sustenta ainda que o fato de ter obtido registro estadual de produtor
para cada um dos hortos florestais de onde extrai as madeiras não significa que é proprietária
destes hortos, eis que a condição de proprietário é distinta da de explorador, sendo perfeitamente
possível que seja exploradora da área de propriedade de terceiro.
Explica que as notas fiscais de transferência decorrem da necessidade de
transportar a madeira de um estabelecimento para outro, sendo que o estabelecimento também
independe da propriedade, sendo possível que um estabelecimento não seja de sua propriedade
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.122 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13004.000104/2004-68

Afirma ainda que o fato da UBS não emitir nota fiscal de venda para a Recorrente
não compromete o seu argumento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
A controvérsia diz respeito à possibilidade da Recorrente apurar créditos da
compra de toras de madeiras.
A questão decorre do fato de que trata-se de uma área de terras que em 21.02.2001
a KLABIN RIOCEL cedeu direitos de uso e exploração de área florestal para a UBS GLOBAL,
direitos que foram cedidos para a BOISE CASCADE, ora Recorrente.
A BOISE CASCADE, por sua vez, comprometeu-se a pagar para a UBS
GLOBAL um valor fixo pelas toras por ela processadas.
Assim, a BOISE CASCADE tem o direito de explorar a terra e o direito de pagar
um preço diferenciado para a UBS GLOBAL, independente de colher ou não as madeiras, sendo
que segundo os contratos será a própria BOISE CASCADE processará as madeiras.
Surge assim a questão se quando da assinatura do contrato a Recorrente adquiriu o
direito de uso e exploração das florestas (a floresta passou a ser sua) o que as transformaria em
um ativo imobilizado depreciável (hipótese da fiscalização) ou se a floresta continuou sendo da
UBS GLOBAL, que vendeu as madeiras quando da colheita. Em outras palavras, se a cessão
pela UBS GLOBAL dos direitos sobre a floresta resultou, ou não, na venda das madeiras no
momento da assinatura do contrato.
Existe um fato relevante em toda esta sistemática, qual seja o de que as notas
utilizadas para a retirada das toras da floresta e encaminhamento para a indústria da Recorrente
são emitidas pela Recorrente, a título de TRANSFERÊNCIA de um estabelecimento dela para
outro, e não, como seria mais lógico, de uma nota de compra e venda da UBS GLOBAL para a
BOISE CASCADE.
No caso concreto, não obstante haver contratos de direitos de exploração de terras,
alguns fatos demonstram que na verdade houve uma verdadeira transmissão da propriedade das
florestas merecendo destaque alguns fatos: (i) há um contrato excepcional por meio do qual a
Recorrente compromete-se a pagar o valor das polpas de madeira para a UBS. Se a propriedade
das florestas fosse da UBS não haveria necessidade de uma ressalva para garantir à dona do bem
o recebimento pela venda de algo que é seu, (ii) as notas fiscais foram emitidas como
transferência de mercadorias e não compra e venda e, finalmente, (iii) as notas fiscais foram
redigidas de forma que a transferência se deu entre estabelecimentos da mesma empresa, qual
seja a BOISE CASCADE.
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.122 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13004.000104/2004-68

Todos estes fatos demonstram que as toras já eram da Recorrente, e não passaram
a ser a partir do corte.
Esta questão, acerca da mesma empresa, já foi decidida pelo CARF, merecendo
destaque o Acórdão n. 3101-01.147, proferido em 26 de junho de 2012 que teve como Relator o
Ilustríssimo Conselheiro Corintho Oliveira Machado nos autos do processo 11080.007397/2007-
19 , cuja ementa foi assim redigida:
COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE USO E EXPLORAÇÃO DE
FLORESTAS. ATIVO IMOBILIZADO. AMORTIZAÇÃO. PAGAMENTO DO
CONTRATO. NÃO CONFUSÃO COM COMPRA DE MATÉRIAS PRIMAS.
A aquisição do uso e exploração de florestas deve ser classificada no ativo imobilizado,
sofrendo a incidência da perda de valor no tempo pela amortização. Não há se falar em
aquisição de matérias primas perante contrato de cessão com prazo determinado, valores
pré-definidos e previsão de pagamento mínimo independentemente da quantidade de
madeira extraída.
Desta forma, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital